Tribunal: TJBA
Processo: 8072270-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8072270-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: FELIPE CHASTINET RAMOS DE SOUSA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO SOUZA FORTUNA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).

ALEGAÇ
ÃO
DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROGNÓSTICA EM SEDE DE HABEAS CORPUS
.
NÃO CONHECIMENTO.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
DESCABIMENTO. NARRATIVA DOS POLICIAIS DE QUE
FOI ENCONTRADA MACONHA NA BUSCA VEICULAR, DURANTE RONDA POLICIAL, BEM COMO DE QUE O PACIENTE FRANQUEARA A ENTRADA EM SEU IMÓVEL, ONDE FOI ENCONTRADA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS PARA O TRÁFICO.
ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA.

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
MAIS DE 06KG DE MACONHA, ALÉM DE OUTRAS DROGAS E PETRECHOS.

INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE
C
ONHECIDA E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ROBERTO SOUZA FORTUNA, Advogado, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara das Garantias de Salvador/BA.
Dr. Marcelo de Almeida Costa.

2. Informa que o paciente foi preso em flagrante por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

3
.
Infere-se d
o Inquérito Policial que,
no dia 04/11/2035, por volta das 17:00h,
policiais militares
estava
m
em rondas de rotina,
na Av. Orlando Gomes, Salvador/BA,
realizando patrulhamento tático, quando avistaram um veiculo suspeito, com vidros escuros, marca VW, modelo POLO, cor cinza,
razão pela qual
deram a voz de parada ao veiculo, para realizar abordage
m
.

Na
revista veicular encontraram no banco da frente, lado do carona, um saco plástico, contendo droga tipo maconha.
Questionado pelos policiais, o Paciente
informou em sua residência, situada na avenida Paralela, condomínio Brizzas, havia mais droga.
Diante
de tais informações,
a guarnição policial s
e dirigi
u
ate o endereço informado, onde o próprio
suspeito
franqueou a entrada, abrindo a porta e dando acesso, aos policias o interior do apartamento.

4.
No interior do imóvel, precisamente no banheiro, foi encontrada
uma caixa de papelão,
contendo
uma grande quantidade de drog
as
.
Diante
dos fatos, fora dada a voz de prisão em flagrante ao
Paciente. F
oram apreendidas
9 caixas de váiper de marca hallu, sendo 8 com 10 unidades e 1 com 8 unidades; aproximadamente 1600 kg de material análogo a skank; aproximadamente 1450 kg de material análogo a skank; um caderno de anotações; objeto para embalar a vácuo; 6 unidades de vaiper de marca zero gravity; aproximadamente 2850 kg de material análogo a skank; aproximadamente 268g de matrial análogo a ecstasy; 10 frascos de vidro (vazios) personalizados para armazenar drogas; 3 balanças de precisão, sendo uma maior de marca kokay e duas menores sem marca; aproximadamente 244g de material análogo a haxixe e diversas quantidades de embalagens personalizadas para armazenar drogas.

5
. Sustenta o Impetrante
que houve
a
violação de domicílio e nulidade das provas, afirmando que o apartamento não é da sua propriedade e que trabalhava somente como motorista de aplicativo, sem conhecimento do material transportado; ausência dos requisitos autorizadores da prisão, fundando-se somente na garantia da ordem pública e quantidade de drogas; favorabilidade das condições pessoais; e ofensa ao princípio da homogeneidade.

6.
O princípio da homogeneidade, segundo o qual as medidas cautelares não podem ser mais gravosas que a pena provável, é corolário do princípio da proporcionalidade. No entanto, sua aplicação não pode ser avaliada de forma abstrata, especial
mente em sede de habeas corpus, que não admite análises prognósticas sobre eventual regime de cumprimento de pena.

No caso dos autos, a gravidade concreta do delito e os riscos à ordem pública são elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva, independentemente de eventual aplicação de pena restritiva de direitos.

Não conheço do pedido.

7.
Ab initio, deve-se ter em mente que não há que se falar em irregularidades na prisão em flagrante, tendo em vista que a custódia flagrancial do
P
aciente foi convertida em preventiva no dia
06/11/2025
, conforme se verifica pela r. decisão juntada pela Impetrante com a exordial, restando, pois, superada a questão, conforme entendimento firmado pelo augusto STJ
.

8.
Um exame dos autos evidencia que, no tocante à alegação de violação do domicílio,
pelo
s
depoimento
s dos policiais,
não restou evidenciada qualquer
irregularidade na prisão em flagrante do Paciente
,
pois conforme depoimento
dos agentes de segurança, estes efetuavam rondas de rotina quando avistaram um veículo suspeito e, ao darem voz de parada e realizarem abordagem e revista veicular, encontraram no banco da frente, no carona, um saco plástico contendo maconha.

9.
N
essa toada, percebe-se que só depois de constatada a situação de flagrância, a partir da busca veicular, é que os policiais se dirigiram ao imóvel do réu e ainda assim, após este afirmar que possuía drogas em sua residência e franquear a entrada.

10.
Não obstante as alegações
do Paciente em audiência de custódia
de que sofrera várias agressões físicas por parte dos policiais, no
Laudo de E
xame de
L
esões
C
orporais realizado no mesmo dia da sua prisão, não foi constada qualquer lesão macroscópica recente.

11. Nessa toada o ingresso no imóvel pelos policiais
, diferentemente do quanto alegado pelo
Paciente
, fora consubstanciado pela presença de fundadas suspeitas, haja vista a forma dos acontecimentos, que se deram,
bem como com o consentimento do suspeito, não havendo que se falar em violação de domicílio, muito menos em nulidade por derivação das provas, na medida em que a entrada no imóvel foi legítima, com o consentimento do suspeito.

12. Com relação à alegação de ausência de fundamentação do decreto prisional,
o magistrado destacou na decisão que convertera a prisão em preventiva que além de constatado os indícios de autoria e materialidade, a quantidade e variedade de droga apreendida,
a forma de acondicionamento e os petrechos evidenciavam intensiva atividade de traficância, com risco de reiteração delitiva,
hav
endo necessidade de
garantia da ordem públic
a.

13. Assim, a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação,
deixando, por conseguinte, evidente que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos, uma vez que, pela natureza do ato cometido, não possuem a abrangência e o grau de eficácia nece
ssários.

14.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar.

15
. Parecer Ministerial pelo conhecimento
e
denegação
da ordem,
subscrito pel
a
Dout
a
Procurador
a
de Justiça
Armênia Cristina Santos.

1
6
. Não conhecimento com relação
ao pleito de violação ao princípio da homogeneidade.

1
7
. Conhecimento dos pleitos
,
violação de domicílio e nulidade das provas por derivação,
ausência de requisitos autorizadores da prisão e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8072270-94.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante ROBERTO SOUZA FORTUNA, Advogado, em favor de FELIPE CHASTINET RAMOS DE SOUSA e como Impetrado o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DE SALVADOR.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO,
DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16